Tribunal: STF
Processo: SS 2321
Classe: SS
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-04-28
Data de publicação: 2004-04-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO
DE INCENTIVO. LEI COMPLEMENTAR 27/99. EXTENSÃO ÀS PENSIONISTAS
VIÚVAS DOS SERVIDORES. CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA.
IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 1º DA LEI 9494/97. ADC-4/DF.
PRECEDENTES.
        Gratificação de Incentivo ao Policial Militar,
instituída pela LC 27/99. Extensão às pensionistas viúvas dos
servidores por medida liminar em mandado de segurança. Inobservância
 ao disposto no artigo 1o da Lei 9494/97, que impede a concessão de
cautelar que determine a incorporação e o imediato pagamento de
vantagem a servidor público. Descumprimento à decisão desta Corte
proferida na ADC-4. Precedentes.
        Agravo regimental desprovido.